Tribunal: TJMT
Processo: 1024788-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024788-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DE SOUZA - CPF: 002.970.731-50 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 787.002.051-68 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1024788-46.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
MARIO MARCIO DE SOUZA

Parte Recorrida(s):
ITAU SEGUROS S/A

ITAU UNIBANCO S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta:
77

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – SEGURO CARTÃO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO -

MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, ao julgar improcedente a pretensão exordial, reconheceu que a autora contratou os serviços prestados pelas recorridas.

2.

A parte recorrente pleiteia a reforma do julgado, alegando que não reconhece a contratação do serviço de
SEGURO LIS ITAU 19050,
do qual as reclamadas descontaram de sua conta o valor de R$ 5,99 (cinco reais e noventa nove centavos).

3.

Assim, requer o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição bancária, ITAU SEGUROS S/A e da seguradora, ITAU UNIBANCO S.A., julgando procedentes os pedidos iniciais e condenando as reclamadas à devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

4.

Da análise dos autos, vê-se que a ré ao contestar o feito, as reclamadas trouxeram contrato assinado pelo reclamante como prova de sua relação contratual, porém, aquele alega que não contratou o serviço em que deu ensejo aos descontos em seu cartão de crédito.

5.

Sobre esse ponto específico, observo que as assinaturas postas no instrumento contratual aqui discutido e nos documentos pessoais da parte recorrente e procuração outorgada a seu causídico guardam semelhança, o que afasta indício de fraude.

6.

Em que pese a alegação da recorrente, que altera sua narrativa, inovando em fase recursal, ao alegar que foi vitima de venda casada, da análise das provas anexas aos autos, em especial o contrato de adesão, possível visualizar que há menção expressa da contratação de “
seguro cartão protegido
”, assim, não há como a parte autora alegar que desconhecia a anuência de adesão do serviço impugnado.

7.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal a exemplo do julgamento dos recursos de n.

1006965-49.2018.8.11.0006
, TURMA RECURSAL CÍVEL,

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ADIMPLIDA.
COBRANÇA DE SEGURO CLUB + SAÚDE E ANUIDADE BONIFICADA. TERMOS DE ADESÃO ASSINADOS PELA CONSUMIDORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. COBRANÇA LEGÍTIMA.
INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, a instituição financeira Recorrente/Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, acostando ao feito o contrato celebrado com a demandante, demonstrando a ciência inequívoca da consumidora acerca da contratação do seguro e anuidade bonificada e a legalidade da cobrança nas faturas do cartão de crédito contratado.

3. Sendo incontroversa a contratação e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível no 70043999762 e 70036689248).

4. Reconhecida a legalidade do débito, não há se falar em indenização por danos morais, ante a ausência de conduta ilícita praticada pela empresa Recorrente.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006965-49.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

8.

Diante disso, muito embora a consumidora negue a relação contratual com as reclamadas, estas comprovaram a tempo e modo devidos o vínculo e a legalidade dos descontos, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

12.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022